Tribunal: TJDFT
Processo: 0708774-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708774-74.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: RENATA TURBAY FREIRIA AGRAVADO: KESLEY SANTOS RODRIGUES DA COSTA DESPACHO Diante do acordo celebrado entre as partes para quitação do débito (id. 108761298, autos originários) e da suspensão do cumprimento de sentença determinada pelo i. Juízo a quo até 15/11/23 (id. 108892826, autos originários), intime-se a agravante-credora para dizer, em cinco dias, se persiste o seu interesse no presente recurso. Publique-se. Brasília - DF, 22 de novembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora